Tribunal: TCU
Processo: 011.900/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 176/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os registros tácitos aos atos de aposentadoria de Maria Marina Ricardo De Lima, XXX.970.101-XX (peça 3), Mario Alves Ferreira, XXX.780.002-XX (peça 5), e Mateus Gualberto De Barros, XXX.448.386-XX (peça 6); A perda de objeto do ato do inativo Miguel Ribeiro Soares,XXX.842.862-XX, por ter falecido; No que se refere a servidora Maria Stela Almeida Vairao, XXX.075.837-XX entende-se que também ocorreu a perda de objeto, tendo em vista que no ato sob análise no presente processo tiveram cessados seus efeitos financeiros, uma vez que há novo ato para esta servidora julgado legal; e posterior arquivamento, vez que o processo atingiu sua finalidade. 1. Processo TC- Processo 011.900/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Marina Ricardo de Lima (XXX.970.101-XX); Maria Stela Almeida Vairao (XXX.075.837-XX); Mario Alves Ferreira (XXX.780.002-XX); Mateus Gualberto de Barros (XXX.448.386-XX); Miguel Ribeiro Soares (XXX.842.862-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.